Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a redução do aumento pelas agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de ameaça, a condenação do réu se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável, na intermediária da dosimetria, diminuir ou aumentar a pena à razão de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.